Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MÉRITO. FUNDAMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL NOS AUTOS. VÍCIOS NÃO OBSERVADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.
I. Caso em exame.
1. Ação rescisória que objetiva rescindir acórdão com base em violação manifesta a norma jurídica, obtenção de prova nova e erro de fato, nos termos do art. 966, incisos V, VII e VIII do Código de Processo Civil.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: i) a legitimidade passiva do advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais na origem; ii) a violação manifesta a norma jurídica, no que tange à realização de perícia grafotécnica; iii) a obtenção de prova nova, consistente em assinatura existente no documento questionado na demanda; iv) o erro de fato, quanto à análise das provas e quanto à homologação do acordo entabulado entre as partes.
III. Razões de decidir.
3. O advogado não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória por não possuir interesse jurídico no objeto da ação.
4. Não há ofensa à norma jurídica, porquanto não observada violação frontal e direta à literalidade da norma, mas tão somente exame das provas e livre convencimento motivado.
5. O acórdão rescindendo não incorre em erro de fato quando aprecia questão que esteve presente no curso do processo, qual seja, a análise da prova produzida e a validade da manifestação de vontade das partes em acordo de partilha de bens homologado em juízo.
6. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é o que decorre da desconsideração do julgador quanto à prova, não dizendo respeito ao acerto ou não do julgado.
7. A oitiva da advogada não constitui prova nova, cuja existência se ignorava ou não era possível se realizar. Em verdade, a prova foi recusada, pois se mostrou desnecessária, de modo que não há que se falar em verificação do vício previsto no inciso VI do art. 966 do CPC.
8. A pretensão rescisória é improcedente, posto que não observado qualquer vício no acórdão rescindendo, mas inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo.
9. Ação rescisória admitida, acolhida a preliminar para julgar o primeiro Réu parte ilegítima, julgando extinto o processo em relação a essa parte, sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, inc. VI, do CPC, e julgado improcedente o pedido formulado na inicial, em relação ao segundo Réu, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. Determinada, ainda, a reversão, em favor dos réus, da importância do depósito, conforme previsto no parágrafo único do art. 974 do CPC.
Tese de julgamento: “A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário. A análise dos seus requisitos deve ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos mencionados: artigos 370, 371, 966 e 974 do CPC.